Tribunal: TJPA
Processo: 0807475-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807475-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O GOZO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM AGRAVADO POR TER DISCORDADO DAS CONCLUSÕES DA COMISSÃO DISCIPLINAR QUE APUROU A CONDUTA SEM APRESENTAR A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. ATO JUDICIAL MOTIVADO DE FORMA SUSCINTA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO FACE A IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO DO USUFRUTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE ESTÁ SUSPENSO EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEVIDAMENTE RECONHECIDA CUJO CONSECTÁRIO É O RETORNO DO AGRAVANTE AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
O juízo a quo, quando

discordou da conclusão da Comissão Disciplinar, que opinou pelo não cometimento de falta grave por parte do agravante, o fez de forma fundamentada, indicando os elementos pelos quais reconheceu a existência da transgressão disciplinar, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
Em que pese o equívoco do juízo
a quo
em determinar a regressão de regime quando reconheceu a prática de falta grave no período de prova do livramento condicional, a pretensão de reestabelecimento do regime semiaberto não pode ser acolhida, uma vez que este benefício foi suspenso

e, face essa circunstância, o recorrente deve retornar ao estabelecimento prisional.

3.

Agravo conhecido e improvido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém,
13
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA
, inconformado com a decisão que ordenou sua regressão para o regime fechado, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que a decisão é nula, pois discordou da conclusão da Comissão Disciplinar, que opinou pelo não reconhecimento da falta grave, sem apresentar fundamentação idônea.

Aduz ainda que a prática de falta grave durante o período de prova do livramento condicional não autoriza a regressão do regime.

Pede o provimento do recurso para ser transferido para o regime semiaberto.

Em contrarrazões, o apelado aguarda o provimento do recurso, uma vez que a comissão disciplinar concluiu que o agravante não cometeu falta grave.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante estava em gozo do benefício do livramento condicional. Ocorre que na data de 26/01/2021, praticou o crime previsto no art.16, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 10.826/2003, porém foi beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão consistentes na obrigação de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço e na proibição de se ausentar da cidade onde mora por mais de 15 (quinze) dias sem autorização judicial.

Por esse motivo, foi determinada sua regressão cautelar e instaurado o processo administrativo disciplinar penitenciário, que, depois de instruído, concluiu pela ausência de prática de falta grave por parte do agravante. Não obstante, o juízo
a quo
discordou do entendimento da comissão processante e determinou sua regressão ao regime fechado.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que a decisão é nula, pois discordou da conclusão da Comissão Disciplinar, que opinou pelo não reconhecimento da falta grave, sem apresentar fundamentação idônea, bem como a prática de falta grave durante o período de prova do livramento condicional não autoriza a regressão do regime.

Com efeito, a Comissão Disciplinar concluiu que o agravante não cometeu falta grave de acordo com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 5765150, p. 5):

“Nestas assertivas ei de ser observado que a aplicação de sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, é o que garante a Lei de Execução Penal em seu artigo 57. Neste norte, o conjunto probatório colacionado nesse procedimento é carente de elementos que classificam ser a falta grave, vez que houve negativa de autoria de cometimento de delito e que recebera alvará de soltura pelo Juízo competente no processo crime. Sob esse viés tal apuração é inadmissível, vez que fere as garantias e princípios fundamentais constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade, da individualização e humanização das sanções, e diretamente conjugada à violação da dignidade da pessoa presa. Diante da primazia de proporcionar o cumprimento de uma sanção privativa de liberdade, ostentando uma reabilitação do encarcerado e seu egresso ao convívio social sob condições harmônicas, com todo respeito, requer que seja acolhida a defesa, e, consequentemente não reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave, ao apenado em comento.

V- CONCLUSÃO: Desta maneira, diante do conjunto probatório apresentado, esta Comissão entende e recomenda:

a) que o acusado NÃO INCORREU EM FALTA DE NATUREZA GRAVE, prevista no art. 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, devido a ausência de provas (sic).

Por sua vez, o magistrado a quo discordou das conclusões das Comissão Disciplinar com os seguintes motivos (doc. Id nº 5765142, p.2):

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual - PJe verifica-se que o novo delito se acha em processamento judicial o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, razão pela qual HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Como se observa, a decisão agravada, ainda que suscintamente, discordou da conclusão da Comissão Disciplinar de forma fundamentada, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade.

Aduz ainda que a prática de falta grave durante o período de prova do livramento condicional não autoriza a regressão do regime.

De fato. A prática de falta grave, durante o livramento condicional, não autoriza a regressão de regime, tendo em vista que, nesses casos, as consequências são diferentes, conforme orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO. ARTS. 83 A 90 DO CP E ARTS. 131 A 146 DA LEP. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena.

2. No caso dos autos, apesar de o apenado ter cometido crime doloso durante o período em que estava sob livramento condicional, não podem ser aplicados os consectários legais inerentes à falta disciplinar de natureza grave ao reeducando, como a regressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e alteração da data-base para futuros benefícios.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

Todavia, em que pese o equívoco constatado, não há que se falar em reestabelecimento do regime semiaberto, uma vez que, na mesma decisão, o magistrado a quo manteve a suspensão do benefício do livramento condicional em virtude do reconhecimento da falta grave (doc. Id nº 5765142, p. 4), cuja consequência é o retorno do agravante ao estabelecimento prisional, nos termos do art. 145 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
13
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/09/2021